Tribunal: TJES
Processo: 5009416-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009416-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Cássio Pereira Maia e outros

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. REALIZAÇÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A realização da revisão nonagesimal por parte do Juízo de origem posteriormente à impetração prejudica a tese de violação ao comando previsto no art. 316, Parágrafo único, do CPP.

2. Pronunciado o réu fica superada a alegação de excesso de prazo, na forma da Súmula de nº 21 do c. STJ.

3. O rito específico ao qual são submetidos os processos por crimes dolosos contra a vida bem como a pluralidade de partes são situações que relativizam eventual elastecimento dos prazos processuais, os quais são impróprios para o Poder Judiciário.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CASSIO PEREIRA MAIA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos da ação penal de nº 0001113-27.2018.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo e violação ao comando previsto no art. 316, Parágrafo único, do CPP que estabelece a revisão nonagesimal da prisão cautelar. Requer, ao final, o relaxamento da prisão.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão de ID 9169382.

A Autoridade coatora prestou informações que constam do ID 9292427.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 9303701 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CASSIO PEREIRA MAIA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos da ação penal de nº 0001113-27.2018.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo e violação ao comando previsto no art. 316, Parágrafo único, do CPP, que estabelece a revisão nonagesimal da prisão cautelar. Requer, ao final, o relaxamento da prisão.

Relatou a denúncia que “
os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se os denunciados ALESSANDRO JOSÉ VIEIRA, vulgo “Batoré” e CÁSSIO PEREIRA MAIA, vulgo “Cebolão”, de armas de fogo, desferiram disparos contra as vítimas MANOEL DOS SANTOS SILVA e MICHAEL CRISTIAN GOMES, VULGO “GTA”, conforme Laudo de Exame de Local de Crime às fls. 72/85, sendo as causas suficientes de suas mortes
”.

Segundo informou a acusação, a motivação do delito seria o fato de que as vítimas teriam roubado a moto do paciente horas antes dos fatos narrados na denúncia.

Diante de tal acusação, o paciente e outros dois denunciados foram acusados da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP, sendo a denúncia recebida em 09/07/2019 e a pronúncia datada de 26/09/2022.

O impetrante relata que o paciente permanece em prisão preventiva desde a data de 29/07/2019 até o presente momento.

Diante do cenário exposto o impetrante alega nulidade da manutenção da prisão preventiva diante do flagrante excesso de prazo, perdurando a prisão cautelar por mais de quatro anos e passados quase dois da sentença de pronúncia.

Além disso, aponta que a Autoridade coatora não vem realizando a revisão nonagesimal da prisão preventiva conforme determina o art. 316 do CPP, Parágrafo único, do CPP.

Após detida análise, ressalto que se encontra superada a alegação de não realização da revisão nonagesimal consoante informado pelo Juízo coator que “
Em decisão proferida no dia 13 de junho de 2023, este Juízo revisou e manteve a prisão preventiva dos acusados
”. Além disso, ressaltou uma segunda revisão após a presente impetração, impetração, “
Nesta data
[05/08/2024],
proferi decisão revisando e mantendo a prisão preventiva dos acusados
”.

Em arremate, deve ser destacado que a prisão cautelar foi reanalisada em diversas oportunidades pelo juízo de origem, inclusive na sentença de pronúncia, ocasião na qual foi realizada cognição probatória de maior verticalidade.

De igual forma, também não prospera a alegação de excesso de prazo pois, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pleito liminar, o paciente já foi pronunciado, situação que, em regra, atrai a aplicação da Súmula de nº 21 do c. STJ: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Nesse contexto, compartilho do entendimento corrente neste e. Tribunal de que o rito específico ao qual são submetidos os processos por crimes dolosos contra a vida bem como a pluralidade de partes são situações que relativizam eventual elastecimento dos prazos processuais, os quais são impróprios para o Poder Judiciário.

A complexidade da causa e a sucessão de atos processuais foi bem detalhada pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, ocasião em que ressaltou: “
[1] a apuração de delito praticado mediante concurso de agentes, cujos réus possuem patronos distintos, [2] a tramitação do feito sob o rito bifásico do Tribunal do Júri, [3] a necessidade de intimação e oitiva de várias testemunhas durante a instrução processual, [4] a ocorrência de substituição dos advogados dos réus, [5] prestação de informações em habeas corpus impetrado pelo paciente, [6] a necessidade de intimação pessoal dos réus da sentença de pronúncia e [7] a interposição de recurso em sentido estrito pelos réus, mostra-se plenamente justificado e adequado o tempo da marcha processual
”.

Portanto, ausente prova pré-constituída de atraso injustificável praticado pelo Poder Judiciário, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO a Ordem.

É como voto.